Tribunal: TCU
Processo: 024.996/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de admissão, negando o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 4959/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal o ato de admissão de Henrique Estevam Lima, negando-lhe o respectivo registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 4959/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, ordenar o registro do ato de admissão de Henrique Estevam Lima (e-Pessoal 40407/2018); 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao interessado.